Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. DÉBITO ATUALIZADO. PROPOSTA DE ACORDO PARA PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA DECISÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. Se o magistrado fundamentou, de forma adequada e suficiente, a aplicação, ao executado, da multa por litigância de má-fé, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão.
3. Restando constatado nos autos que o executado alterou a verdade dos fatos, bem como opôs resistência injustificada ao andamento do processo, não tendo, ademais, refutado os fundamentos da decisão recorrida, quanto a matéria, impõe-se a sua condenação por litigância de má-fé e a fixação de multa, nos termos do artigo 80, II e IV, do Código de Processo Civil, de sorte que as alegadas tentativas de firmar acordo com os exequentes para quitação do débito e a ausência de negativa quanto à existência da dívida, não possuem o condão de afastar a penalidade aplicada.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.